Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-54.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023106-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE - CPF: 068.506.341-00 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
). O Banco do Brasil alega ilegitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação correta dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150/STJ, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão do PASEP.

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STJ, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e reafirmando a responsabilidade do banco na administração das contas.

5. Mantida a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda, afastando-se a alegação de competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos devidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “b”; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (
Tema 1150/STJ
).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023106-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante cita
violação à lei federal e interpretação divergente de outro tribunal (art. 105, III, alíneas “a” e "c" da Constituição Federal); alega sua ilegitimidade passiva, pois a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5º concedeu ao Banco do Brasil, tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Frisa que
é a União Federal, através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens, ou seja, é parte ilegitimidade passiva para figurar nas ações que versem sobre as contribuições vertidas ao PIS/PASEP; argumenta que o STJ julgou recentemente o Tema 1150, nos sentido que Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja admitido o recurso especial, na forma do artigo 105, III, da Constituição Federal (id. 275487878).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 275884864.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso; alternativamente, requer o seu desprovimento (id. 280608356).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Egrégia Quinta
Câmara de Direito Privado (
id. 245883198).

Nas razões do recurso especial alega inaplicabilidade do
Tema 1150/STJ no presente caso, em razão de que
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva; aponta que
é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

No acórdão recorrido, ficou reconhecido que
“O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento de ações que discutam eventuais saques indevidos e falhas na gestão da conta”.

Portanto, deve ser aplicada a
sistemática de recursos repetitivos no presente caso, visto que a decisão colegiada está em conformidade com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

No acórdão recorrido, resumidamente na ementa, entendeu-se que
“O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para o julgamento de ações que discutam eventuais saques indevidos e falhas na gestão da conta
”.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu:

“
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“(...) Da leitura do processo, verifica-se que a parte agravada suscita falha na prestação do serviço do Banco agravante em relação a sua conta PASEP, sob o argumento da existência de saques indevidos e desfalques nesta conta, o que configura legitimidade do Banco agravante para compor o polo passivo da ação originária, bem como afasta a tese de inaplicabilidade do CDC. E, por conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova.

Com efeito, de acordo com o julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, item i, “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Ademais, quanto a Incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, está também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou o entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

[...]

Dessa forma, evidenciada a natureza cível da questão em tela, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos na sua conta PASEP, tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda. [...]”

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025